Tribunal: TJMT
Processo: 0026217-28.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026217-28.2010.8.11.0041
RECORRENTE: CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS
RECORRIDOS: JOAQUIM FELIPE SPADONI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70110470) interposto por CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53891959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA SIMULAÇÃO E FRAUDE POR ADVOGADO QUE RECEBEU HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE DEVERIAM SER REVERTIDOS EM FAVOR DA SOCIEDADE QUE INTEGRAVA – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – CONFLITOS RELATIVOS AOS ADVOGADOS ENQUANTO SÓCIOS, QUE DEVEM SER DIRIMIDOS PELO JUÍZO ARBITRAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO PROVIDO.
1- Diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem no Contrato Social Consolidado da Sociedade de Advogados, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2- No caso concreto, a cláusula compromissória arbitral determina que as divergências e litígios devem ser resolvidos por meio de instauração de procedimento no Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Não há limitação de que apenas os conflitos afetos a questões societárias que repercutam essencialmente no pacto social estariam sujeitos à análise do Juízo arbitral. Portanto, devem ser submetidos à arbitragem todas ‘as divergências e litígios’ que envolvam os três advogados que integravam a Sociedade Apelada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0026217-28.2010.8.11.0041, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 54735484), decidiu-se, in verbis (id 66592470-TJ):
“DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – PRIMEIRO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE À TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDO RECURSO – TESE DE OMISSÃO NO QUE CONCERNE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONSTATADO – OMISSÃO SUPRIMIDA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.
1- A primeira Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não menciona qualquer dispositivo legal que obrigue a empresa que integra a lide e não compõe o quadro societário da sociedade de advogados a se sujeitar à arbitragem. Efetivamente, no Acórdão não há qualquer menção a dispositivo legal que obrigue a empresa a se sujeitar à arbitragem; contudo, tal fato não acarreta omissão no julgado, pois ‘a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato’. (art. 4.o, Lei 9.307/96). Ou seja, trata-se de acordo de vontades, não havendo, pelo menos em princípio e em atenção à regra geral, falar em imposição àquele que não anuiu à cláusula compromissória.
2- No âmbito do STJ é assente o entendimento de que, ‘cabe ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8o da Lei n. 9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória’. (CC 150.830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018). Logo, não há omissão no julgado, pois enquanto a questão não for objeto de análise pelo Juízo arbitral, não é possível a apreciação pelo Judiciário.
3- De acordo com a atual orientação do STJ, ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015)’. (AgInt no AREsp 1659507/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).
4- Declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem, a Sociedade de Advogados Embargada deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido no segundo grau de jurisdição. Omissão suprida”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por Joaquim Felipe Spadoni, que manteve a sentença proferida pela Juíza da 9a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, ajuizada pela sociedade Cavalcanti e Carvalho Advogados em face do Recorrente e da empresa PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., que rejeitou as preliminares arguidas pelo Apelante, ora Recorrente, e, no mérito, acolheu os pedidos, anulou o negócio celebrado entre as partes (adendo ao contrato n. 233/2004), declarou a nulidade do contrato principal (n.o 233/2004) e condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A Câmara julgadora acolheu a preliminar de carência de ação, anulou a sentença e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC. (id 53891959 - p. 11)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, III, e 1.022, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no julgamento recorrido não há a fundamentação imprescindível sobre a força vinculante do contrato social em relação à recorrida PACE, nem o destaque de qual dispositivo legal deve ser aplicado para levá-la ao juízo arbitral”.
Argumenta ser “(...) imprescindível que o apelo especial seja provido para afastar a cláusula compromissória do caso concreto, pois a) não há como aplicar a lei da arbitragem ao terceiro alheio à cláusula compromissória; b) a causa de pedir remota é o contrato simulado e seu termo aditivo”. (id 70110470 - p. 14)
Assevera que “no mérito, houve ofensa ao artigo 167 do Código Civil, pois o ato simulado deve ser anulado a fim de impedir que a má-fé passe a reinar nos atos cotidianos”. (id 70110470 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 70369984) e preparado (id 70378453).
Sem contrarrazões, conforme id 75548972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, III, e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, III, e 1.022, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a questão referente à ausência de força vinculante do contrato social em relação à recorrida PACE, nem o destaque de qual dispositivo legal deve ser aplicado para levá-la ao juízo arbitral.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Efetivamente, no Acórdão não há qualquer menção a dispositivo legal que obrigue a empresa PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. a se sujeitar à arbitragem; contudo, tal fato não acarreta omissão no julgado.
É cediço que ‘a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato’. (art. 4.o, Lei 9.307/96). Ou seja, trata-se de acordo de vontades, não havendo, pelo menos em princípio e em atenção à regra geral, falar em imposição àquele que não anuiu à cláusula compromissória.
Ocorre que, quando estipulada no Contrato Social, a cláusula arbitral, exclui a participação do Poder Judiciário na solução de qualquer conflito entre os Sócios, pois estes firmaram, de comum acordo e livre espontânea vontade, a competência da jurisdição arbitral para a solução de todas as questões que possam ocorrer.
Com efeito, foi consignado de forma expressa no voto condutor que a Cláusula 13.a do Contrato Social Consolidado, assim dispõe:
Os sócios resolvem e mutuamente aceitam que nos casos de divergência e litígio será instaurado procedimento junto ao Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, Capital, que funciona junto à Comissão das Sociedades de Advogados, cujo laudo a todos sujeitará inclusive para efeitos de renúncia de eventual direito de ação. (sem grifos no original).
Também foi expressamente ressaltado, que os Sócios concordaram que TODAS as divergências e litígios devem ser resolvidos por meio de instauração de procedimento no Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Não há limitação de que apenas os conflitos afetos a questões societárias que repercutam essencialmente no pacto social, estariam sujeitos à análise do Juízo arbitral”. (id 66500489 - Pág. 10-11)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A suposta violação ao artigo 167 do CC, está amparada na assertiva de que os Recorridos teriam simulado o contrato de Prestação de Serviços n. 322/2004, bem como do seu Aditivo, com a finalidade exclusiva de prejudicar os interesses do Recorrente.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 167 do CC, o Recorrente alega que os Recorridos teriam simulado o contrato de Prestação de Serviços n. 322/2004, bem como do seu Aditivo, com a finalidade exclusiva de prejudicar os interesses do Recorrente
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, em virtude da conclusão de que compete ao juízo arbitral a análise de tal questão, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.